Tribunal: TJPA
Processo: 0811910-24.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2023-10-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0811910-24.2023.8.14.0000

RECORRENTE: SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS DO JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ, GRACE PATRÍCIA NEVES HENRIQUE MONTEIRO

RECORRIDO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA PELO INDEFERIMENTO DO PAGAMENTO RETROATIVO DE VALORES DESCONTADOS, RELATIVOS AO PERÍODO EM QUE A SERVIDORA, ANALISTA JUDICIÁRIA, ESTEVE DE LICENÇA MÉDICA E OCUPAVA O CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA DE SECRETARIA, BEM COMO, IRRESIGNAÇÃO PELO INDEFIMENTO DO PLEITO DE RETORNO AO REFERIDO CARGO.

JUÍZO DE CONVENIÊNCIA E OPORTUNIDADE DA ADMINISTRAÇÃO. SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMISSIONADO, PORTANTO, DE LIVRE NOMEAÇÃO E EXONERAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTABILIDADE AO OCUPANTE. SERVIDOR NELE INVESTIDO PODE A QUALQUER TEMPO SER EXONERADO. FUNDAMENTO CONTIDO NO ART. 37, II, DA CF/88.

ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém, data e assinatura pelo sistema.

DESEMBARGADORA

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Administrativo formulado por THIAGO FERREIRA LACERDA, Diretor Presidente do Sindicato dos Funcionários do Judiciário do Estado do Pará contra da decisão da D. Presidência (Id. 15298414, páginas 37/39) em desfavor da recorrente
GRACE PATRÍCIA NEVES HENRIQUE MONTEIRO
, Analista Judiciário, lotada no Núcleo de Movimentação Processual da UPJ das Varas Criminais da Comarca de Santarém. A decisão guerreada indeferiu o requerimento de pagamento retroativo de remuneração referente ao cargo em comissão de Diretora de Secretária da 4ª Vara Cível da referida comarca.

A recorrente aduz que foi nomeada em 08/05/2017 para o citado cargo em comissão, consoante a Portaria n. 2149/2017-GP, com registro de licença médica de 90 (noventa) dias, a contar de 17/10/2022.

Explica que, no curso do seu afastamento funcional, houve a implantação das UPJ's Cível e Criminal na Comarca de Santarém, motivo pelo qual o Magistrado Coordenador da UPJ Criminal indicou outro servidor para atuar na coordenação, por meio da Portaria n. 4120/2022-GP.

Argumenta que nesse momento foi excluída contraprestação pecuniária alusiva ao cargo em comissão. Compreende que faz jus ao pagamento retroativo da remuneração descontada, concernente ao período da licença médica, com a respectiva repercussão no 13° salário e na indenização de férias/licença-prêmio, bem como ao restabelecimento do pagamento referente ao cargo em comissão.

Aponta ainda que a atual composição da UPJ Criminal da Comarca de Santarém inviabilizaria a igualdade de gênero no ambiente institucional.

Solicita a reconsideração da decisão, no sentido de que a Portaria n.º 4120/2022-GP seja revogada e a recorrente seja restituída ao cargo em comissão de Diretor de Secretaria, assim como seja mantida a designação contida na Portaria nº 3913/2022-GP, que a designou para atuar como Coordenadora do Núcleo de Movimentação Processual da Unidade de Processamento Judicial (UPJ) das Varas Criminais de Santarém.

Ao final, requere que seja pago o retroativo da remuneração referente ao cargo em comissão de Diretora de Secretaria da 4ª Vara Cível da Comarca de Santarém, concernente ao período de 17/10/2022 a 22/01/2023, no qual encontrava-se afastada das suas atividades funcionais, em decorrência de licença

médica, com a respectiva repercussão no 13° salário e na indenização de férias/licença-prêmio.

Às fls. 53/56 (Id. 15298414), consta decisão da Presidência deste E. Tribunal pelo indeferimento do pedido de reconsideração, e, determinação de remessa dos presentes autos ao Conselho da Magistratura.

Encaminhados ao referido órgão especial, coube-se a sua relatoria.

É o relatório.

VOTO

Preliminarmente, cumpre dizer que o recurso é tempestivo e os requisitos de admissibilidade foram devidamente preenchidos, motivos pelos quais
conheço-o
.

A partir da leitura atenta dos autos, denota-se que servidora pretende retornar ao cargo em comissão CJS-3, inclusive com o pagamento de valores retroativos, referente ao período em que esteve afastada por licença saúde, porém, é sabido que o cargo em questão é de livre nomeação e exoneração.

A Secretaria de Gestão de Pessoas, em parecer técnico (Id. 15298414) manifestou-se pelo indeferimento do pedido, porquanto o cargo em comissão CJS-3 de Diretor de Secretária da 4ª Vara Cível de Santarém, é cargo comissionado, de livre nomeação e exoneração. Nesse sentido, o setor competente declara incabível o pleito de recebimento de valores pretéritos em razão de sua transformação.

Destarte, diferentemente do cargo efetivo, que exige prévia aprovação em certame público, no preenchimento do cargo comissionado, devem ser avaliados somente os critérios de conveniência e oportunidade da Administração. Logo, a servidora poder ser exonerada a qualquer momento, porquanto os ocupantes do cargo em comissão não detêm direito à permanência.

Saliente-se, por consentâneo, que em se tratando de servidor afastado em virtude de licença para tratamento de saúde, a jurisprudência dos Tribunais Superiores consolidou-se no sentido de que é possível a exoneração de servidor designado em caráter precário no curso de licença-saúde.

Não obstante, a recorrente tenha informado que o servidor Robson Nazaré da Silva foi convocado para o cargo de Oficial de Justiça Avaliador. Essa situação pontual e específica, não possui o condão de modificar a decisão da Presidência.

Por oportuno e relevante passamos a transcrever parte da bem lançada decisão do D. Presidente, em exercício, Des. Roberto Gonçalves de Moura:

” Com efeito, os cargos em comissão são de livre nomeação e exoneração, nos termos do art. 37, II, da CF/88, razão pela qual não conferem estabilidade ao seu ocupante de modo que o servidor nele investido pode, a qualquer tempo ser exonerado, em razão da conveniência e oportunidade derivado do poder discricionário da Administração Pública.

Destarte, a título de reforço argumentativo, verifica-se a ausência de provas e fatos que indiquem a discriminação de gênero alegada pela requerente, não existindo, portanto, vício que demande a invalidação ou anulação do ato administrativo combatido, uma vez que os fatos elencados não se coadunam com nenhuma das hipóteses de vício referentes ao motivo do ato administrativo.

Assim, não subsiste qualquer argumento que torne compulsória a nomeação da requerente no cargo em comissão pleiteado, traduzindo-se, em realidade, no mero descontentamento daquela com a gestão deste Tribunal de Justiça.”

Em que pese a alegada discriminação de gênero apontada pela recorrente, averiguamos que inexistem provas e fatos que demonstrem ter havido qualquer preterição envolvendo essa questão.

Assim é, que o mero descontentamento com a gestão deste Tribunal não pode dar respaldo à pretensão de invalidação ou anulação de ato administrativo revestido do imperativo da estrita legalidade, com a qual a Administrativa Pública deve se pautar.

Diante do exposto, tendo em conta que
os atos de exoneração e nomeação em cargo comissionado pertencem ao campo das decisões discricionárias atribuídas ao gestor público, sendo de livre nomeação e exoneração da Presidência do TJPA, nos termos do art. 37, II, da CF/88,
nego provimento
ao recurso
.

Belém, data e assinatura pelo sistema.

DESEMBARGADORA

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/10/2023